Tribunal: STF
Processo: Rcl 89352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Gnosis, em 22.1.2026, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Agravo de Petição n. 0100319-88.2024.5.01.0225, pelo qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.
O caso
2. Em 3.4.2023, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Ana Beatriz David Miranda contra o Instituto Gnosis e o Estado do Rio de Janeiro para condenar o primeiro réu ao pagamento da várias verbas trabalhistas, condenando o segundo réu subsidiariamente (fls. 35-43, e-doc. 8).

Em 10.7.2024, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ determinou a penhora dos valores devidos no total de R$ 21.52731 (fls. 46 e 48, e-doc. 8).

Opostos embargos à execução pelo Instituto Gnosis (fls. 50-74, e-doc. 8), foram julgados improcedentes (fls. 79-80, e-doc. 8), pelo que o Instituto interpôs agravo de petição (fls. 90-117, e-doc. 8).

Em 5.8.2025, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou provimento ao Agravo de Petição n. 0100319-88.2024.5.01.0225:
“PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Mesmo na vigência do Novo CPC, o julgador, uma vez fundamentadamente formado o seu convencimento, não está obrigado a enfrentar, uma a uma, todas as alegações apresentadas pelas partes quanto a uma matéria em discussão. A norma contida no artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do NCPC apenas impõe ao julgador o enfrentamento das alegações capazes de infirmar a conclusão a ser adotada. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois os aspectos ventilados pelo recorrente desafiam a interposição de recurso próprio. Ademais, nos termos do estabelecido no artigo 1.013 do CPC, é possível, em grau de recurso, se examinar as matérias não analisadas pela sentença. Preliminar rejeitada. 
AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. INSTITUTO GNOSIS. PENHORA DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO COMPROVADA. O inciso IX do artigo 833 do CPC dispõe acerca da impenhorabilidade de recursos públicos, ainda que recebidos por instituições privadas, para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. No entanto, constitui ônus da parte agravante a prova de suas alegações, encargo do qual não se desincumbiu a contento, na medida em que não apresentou prova robusta o suficiente. Negado provimento” (fl. 118, e-doc. 8).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração (fls. 129-135, e-doc. 8) os quais foram rejeitados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO. Inviável a oposição de embargos de declaração quando a parte questiona o convencimento do Juízo, almejando rediscutir a causa, mesmo a pretexto de existência de omissão, contradição ou a título de prequestionamento. Negado provimento” (fl.136, e-doc. 8).

O Instituto Gnosis interpôs recurso de revista (fls. 142-169,e-doc. 8), inadmitido (fls. 170-171, e-doc. 8) pelo que interpôs agravo de instrumento (fls. 172-185, e-doc. 8).

3. Em 9.1.2026, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 11).

4. Em 16.1.2026, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região prestou as seguintes informações:
“A apreciação do agravo de petição partiu da premissa de que o disposto na ADPF 664 não se aplica ao caso ora em análise, pois, não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 664, tenha declarado inconstitucionais as decisões da Justiça que haviam bloqueado verbas do Fundo Estadual de Saúde, cuja destinação estavam vinculada a ações na área de saúde, no caso concreto em análise, entendeu o Colegiado que não havia prova nos autos de que os valores penhorados proviessem, exclusivamente, de recursos públicos. 
Frise-se que o Colegiado entendeu que a declaração emitida pelo ente público contratante - Id 41d7874, embora válida, certamente, não configuraria prova robusta e eficaz de que determinada conta bancária recebesse exclusivamente recursos públicos, pois não há nos autos, por exemplo, qualquer extrato bancário que comprovasse a exclusividade do recebimento dos repasses e da sua utilização apenas com o contrato de gestão a que está vinculada a conta. 
Pontuou o Colegiado, ainda, que o inciso IX do artigo 833 do CPC garante a impenhorabilidade dos ‘recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’, cuja melhor interpretação leva à conclusão de que a impenhorabilidade é dos ‘recursos públicos’ e não da conta bancária que recebe esses recursos, ressaltando que entender impenhoráveis quaisquer valores significaria conferir-lhe um privilégio que não encontra respaldo no texto constitucional, uma vez que a executada não se trata de ente público, não recebendo exclusivamente recursos públicos. 
Por derradeiro, o Colegiado verificou que, do artigo 8º do estatuto da agravante, se depreende claramente que os repasses dos entes públicos contratantes não são a única fonte de receita da entidade, já que lista um rol não taxativo que inclui também doações de terceiros e, via de consequência, eventuais juros sobre ativos financeiros e patrimoniais diversos, bem como que, da análise da documentação contida nos autos, a vinculação exclusiva das contas correntes listadas é apenas mencionada na declaração do ente contratante, o que, por si, não serve de evidência inequívoca de que tais contas fossem destinadas exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação compulsória em ações e serviços de saúde, de modo a atrair a aplicação do inciso IX do artigo 833 do CPC. 
Nesse sentido, a decisão objeto da presente Reclamação Constitucional concluiu que a executada não recebe exclusivamente recursos públicos para aplicação em saúde, não havendo, portanto, qualquer prova nos autos de que os valores penhorados provenham de recursos públicos para aplicação em saúde pública. Desse modo, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 
Assim, na medida em que não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, entende esta Relatora que a decisão reclamada em nenhum momento afrontou o que decidido na ADPF 664, que não se aplica ao caso ora em análise, uma vez em que nos autos da referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 664, a Suprema Corte declarou inconstitucionais as determinações de bloqueio de verbas do Fundo Estadual de Saúde, cuja destinação fossem, de fato , vinculadas a ações na área de saúde” (e-doc. 15, grifos nossos).

5. Em 22.1.2026, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido:
“Reclamação constitucional. Organização social, sem fins lucrativos. Penhora de valores para quitação de dívidas trabalhistas. Alegada violação à ADPF 664 - Procedência. ADPF 664 - ‘Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)’. Conta bloqueada que se refere a contrato de gestão firmado com o município. Manutenção genérica de bloqueio da conta bancária do Reclamante, sem ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados. Violação ao entendimento dessa Suprema Corte. Parecer pela procedência da Reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o que ficou assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664” (fl. 1, e-doc. 17, grifos nossos).

6. O reclamante relata ser “uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento” (fl. 5, doc. 1).

Explica que “celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher” e acrescenta que, “ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas” (fl. 5, e-doc. 1).

Noticia ter sofrido “penhora no valor de R$ 21.527,31 (vinte e um mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade” (fl. 5, e-doc. 1). Explica tratar-se da “conta corrente nº 43575-9, Ag. 1251-3, Banco do Brasil” (fl. 5, e-doc. 1).

Alega que “ficou comprovado que os recursos penhorados são vinculados ao contrato de gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro” (fl. 7, e-doc. 1).

Lembra que “na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 664/ES, julgada por esta Corte, foi decidido por declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tal qual vem sendo reiteradamente realizado em face do ora Reclamante” (fl. 7, e-doc. 1).

Ressalta que a decisão reclamada “manteve a penhora de recursos públicos repassados pelo município do Rio de Janeiro, vinculados ao respectivo Contrato de Gestão para quitar uma dívida alheia ao contrato, originada do Estado do Rio de Janeiro” e que “tal medida contraria o entendimento da ADPF 664-Es e afronta os princípios constitucionais supramencionados, inclusive dos direitos à vida (art. 5º, caput), à saúde (art. 6º e art. 196) e das parcerias por convênio (art. 199, §1º)” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que “a prova produzida nos autos no que tange a origem dos valores, não é apenas declaratória mas documental, contemplando os contratos de gestão e as declarações das contas bancárias, demonstrando a existência de vínculo entre a verba repassada pelo Ente Público” e que, assim, “para fins de impenhorabilidade, uma vez comprovado que a conta bancária é o veículo de repasse para a execução dos serviços públicos, a manutenção da constrição fere diretamente o princípio da continuidade do serviço público” (fl. 12, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para que seja cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES” (fl. 19, e-doc. 1).

Pede “seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante” (fl. 19, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

8. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ao manter bloqueio efetivado em conta vinculada a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública pelo reclamante.

9. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).

10. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que decisões judiciais que determinam bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas oriundas de fundos estaduais de saúde, com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas e vinculadas a contratos de gestão firmados entre entes estaduais e entidades do terceiro setor, ofendem princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 7.7.2021).

“Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).

“O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

11. Na espécie, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante para satisfação de créditos trabalhistas devidos à beneficiária.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Agravo de Petição n. 0100319-88.2024.5.01.0225 que manteve o bloqueio. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“Razão não assiste ao agravante. 
Conforme bem decidiu o Juízo a quo, não há prova nos autos de que os valores penhorados provenham, exclusivamente, de recursos públicos. (...)
Não se nega, aqui, a existência ou a validade da declaração emitida pelo ente público contratante - Id 41d7874. Contudo, certamente, a mesma não é prova robusta e eficaz de que determinada conta bancária recebe exclusivamente recursos públicos. 
Não há nos autos, por exemplo, nenhum extrato bancário que comprove a exclusividade do recebimento dos repasses e da sua utilização apenas com o contrato de gestão a que está vinculada a conta. (...)
Entender impenhoráveis quaisquer valores significaria conferir-lhe um privilégio que não encontra respaldo no texto constitucional, uma vez que a executada não se trata de ente público. 
Ademais, a executada não recebe exclusivamente recursos públicos. (...)
A conclusão lógica, então, é de que a executada não recebe exclusivamente recursos públicos para aplicação em saúde. 
Da análise da documentação trazida aos autos, a vinculação exclusiva das contas correntes listadas é apenas mencionada na declaração do ente contratante, não tendo sido sequer citadas e nenhuma cláusula dos contratos de gestão, não podendo a mera declaração dos entes contratantes servir de evidência inequívoca de que tais contas sejam destinadas exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação compulsória em ações e serviços de saúde a atrair a aplicação do inciso IX do artigo 833 do CPC. 
Não há, portanto, prova nos autos de que os valores penhorados provenham, exclusivamente, de recursos públicos para aplicação em saúde pública. 
Não pode a executada eximir-se do adimplemento das obrigações trabalhistas com seus empregados, protegendo-se de uma suposta impenhorabilidade de recursos, cujo intuito visa preservar direitos constitucionais e não servir de fundamento para a frustração de direitos” (fls. 123-125, e-doc. 8, grifos nossos).

Consta dos autos declaração do Município do Rio de Janeiro no sentido de que a conta bancária de número 43.575-9 da agência 1.251-3 do Banco do Brasil, de titularidade do Instituto Gnosis, destina-se exclusivamente “para o recebimento e movimentação de recursos públicos da saúde do Município do Rio de Janeiro” (fl. 2, e-doc. 6).

 Contrariou-se, assim, o julgado deste Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle.

Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Instituto Gnosis, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes as demandas e consignado que a penhora indiscriminada de bens do reclamante configura descumprimento do que foi assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

Nesse sentido foi decidida a Reclamação n. 77.084 ajuizada pelo Instituto Gnosis:
“Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante para satisfação de créditos trabalhistas devidos ao beneficiário. Contrariou-se, assim, o julgado deste Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle. Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664” (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.3.2025).

O Ministro Dias Toffoli julgou procedente a Reclamação n. 89.336 e ressaltou que, não obstante a autoridade reclamada tenha fundamentado sua decisão na ausência de provas de que o bloqueio determinado teria recaído sobre verbas públicas, constava dos autos declaração emitida pelo Município de Maricá/RJ no sentido de que as contas objeto dos bloqueios estavam listadas como contas vinculadas a contrato de gestão:

“No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida ‘para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública’. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação de direito privado, sem fins lucrativos, destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de contrato de gestão o que revela violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial (e-doc.7, p. 86-91).
Ressalte-se que, não obstante a autoridade reclamada tenha justificado a legalidade da constrição na premissa de que Instituto Gnosis não teria demonstrado que os bloqueios judiciais recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos, verifica-se que, conforme declaração emitida pelo Município de Maricá, as contas objetos dos bloqueios estão listadas como contas vinculadas ao Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado entre o reclamante e o referido ente municipal, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações e serviços de saúde pública no âmbito municipal (e doc. 5, p. 3)”.

Na Reclamação n. 89.398, também ajuizada pelo Instituo Gnosis, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, salientou:

“No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contratos de gestão firmados com a Prefeitura Municipal de Maricá e do Rio de Janeiro. Nesses termos, confira-se o teor do julgado: (...).
Ora, repiso que restou decidido pelo STF, no julgamento da ADPF 664, a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública. 
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020 e 008/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF 664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022. Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664” (DJe 15.1.2026, grifos nossos).

No mesmo sentido, as seguintes reclamações: Reclamação n. 89.401, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.1.2026; Reclamação n. 89.329, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.1.2026; Reclamação n. 89.345, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.1.2026; e Reclamação n. 70.245, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025). 

12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em observância ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

Publique-se. 

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora